Tribunal: TCU
Processo: 008.950/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades em parceria comercial firmada entre o Banco da Amazônia (Basa) e o Grupo WIZ (WIZ Partnes Corretora de Seguros LTDA. E WIZ Corporate Soluções e Corretagem de Seguros S.A.).

Inteiro teor:
Acórdão 1791/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de representação autuado a partir de relatos enviados à Ouvidoria do Tribunal e de notícias veiculadas na imprensa sobre possíveis irregularidades na contratação, pelo Banco da Amazônia S.A. (Basa), de corretora de seguros sem prévia licitação, com baixo retorno financeiro e sem indicação da forma de seleção da contratada, entre outras possíveis falhas. Considerando que, nesta fase processual, analisa-se petição apresentada pelo Banco da Amazônia S.A., intitulada "Embargos de Declaração", contra o despacho registrado na peça 118 destes autos, alegando possíveis omissões na decisão proferida pelo Ministro Relator; Considerando que o Banco argumenta que os embargos foram apresentados dentro do prazo de 10 dias corridos, conforme previsto no artigo 287, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU), e que a decisão que motivou os embargos foi proferida em 08/07/2025, sendo a peça recursal protocolada em 18/07/2025, portanto tempestiva; Considerando que o recorrente alega a existência de duas omissões relevantes na decisão proferida: (i) a ausência de manifestação sobre o pedido de acesso às peças sigilosas 5 a 8 do processo TC Processo 008.950/2024-5 e ao processo de produção de conhecimento TC Processo 037.081/2023-3 , documentos que o Banco considera essenciais para sua defesa, argumentando que a negativa de acesso compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) a ausência de análise do pedido de certificação da existência de documentos não digitalizáveis vinculados ao processo e, caso existam, a concessão de amplo acesso a esses documentos; Considerando que, diante das omissões apontadas, o Banco da Amazônia solicita a reconsideração do despacho anterior para garantir o acesso às peças sigilosas 5, 6, 7 e 8 do processo TC Processo 008.950/2024-5 , bem como ao processo de produção de conhecimento TC Processo 037.081/2023-3 , além da certificação e acesso a eventuais documentos não digitalizáveis. O Banco reforça que tais documentos são indispensáveis para a análise completa dos autos e para o exercício pleno de sua defesa; Considerando que, na hipótese de os Embargos de Declaração não serem admitidos, o Banco solicita que a manifestação seja recepcionada como simples petição, contendo pedidos ainda não apreciados pela relatoria, fundamentando tal pedido em precedentes do TCU que negam a possibilidade de embargos de declaração contra decisões monocráticas; Considerando que, por fim, o recorrente requer que os embargos sejam conhecidos e providos, com a apreciação dos pedidos pendentes, garantindo o acesso às peças sigilosas 5 a 8, ao processo TC Processo 037.081/2023-3 e, caso existam, aos documentos não digitalizáveis; Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, em caso de despacho decisório desfavorável à parte, a espécie recursal cabível é o Agravo, e não os Embargos de Declaração; Considerando, ademais, que o Banco da Amazônia S.A. foi notificado do despacho recorrido e teve ciência em 10/07/2025, tendo interposto seu apelo em 18/07/2025, fora do prazo previsto no art. 289 do Regimento Interno do TCU, para interposição de Agravo, o que caracteriza a intempestividade do recurso, caso fosse aplicado o princípio da fungibilidade recursal; Considerando que, mesmo se superada a intempestividade, o Agravo não teria como ser provido, pois os argumentos apresentados não alteram os fundamentos da decisão recorrida; Considerando que, embora o despacho da peça 118 não tenha feito referência à solicitação de reconsideração da negativa de acesso às peças 5 a 8 e ao processo TC Processo 037.081/2023-3 , os argumentos apresentados nas peças 61e 96 permanecem válidos para manter a negativa de acesso às referidas peças, bem como o despacho de peça 103 e a instrução de peça 73, tratam da análise do pedido de certificação da existência de documentos não digitalizáveis vinculados ao processo; Considerando que as peças sigilosas 5 a 8 foram classificadas como "sigilo de ação de controle - informação aguardando ato decisório", com base no art. 7o, §3o, da Lei no 12.527/2011, combinado com o art. 4o, §1o, da Resolução-TCU 249/2012; Considerando que o processo TC Processo 037.081/2023-3 , de produção de conhecimento, foi encerrado após a autuação da representação nele proposta (TC Processo 008.950/2024-5 ) e que, conforme registrado na instrução das peças 61 e 96, os processos de produção de conhecimento são atos preparatórios e não constituem informações cuja divulgação seja obrigatória, mesmo para unidades jurisdicionadas diretamente interessadas; Considerando que, conforme o art. 6o da Resolução-TCU 294/2018, cabe aos servidores do TCU reproduzir a classificação de sigilo atribuída na origem, o que reforça a impossibilidade de divulgação irrestrita das informações e documentos do TC Processo 037.081/2023-3 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea b, e §3o, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos Embargos de Declaração, por não ser espécie recursal cabível contra despacho; b) não conhecer da petição como Agravo, por ser intempestivo; c) dar ciência da presente deliberação ao recorrente, informando que a presente deliberação, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos; d) restituir os autos à unidade técnica para continuidade do feito. 1. Processo TC- Processo 008.950/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Banco da Amazônia S.A. (CNPJ 04.902.979/0001-44); Casf Corretora de Seguros Ltda. (CNPJ 07.203.634/0001-90), Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A (CNPJ 42.278.473/0001-03), Wiz Parceiros e Corretagem de Seguros Ltda. (CNPJ 21.534.365/0001-76). 1.2. Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Karinne Ansiliero Angelin Bunazar (286613/OAB-SP), Mauricio Baptistella Bunazar (234812/OAB-SP) e outros, representando Banco da Amazônia S.A.; Carolina Louzada Petrarca (16535/OAB-DF), representando Wiz Co Participacoes e Corretagem de Seguros S.a; Erica Cristina de Carvalho Cardoso de Araujo (014488/OAB-PA), representando Casf Corretora de Seguros Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.